Tribunal: TJMT
Processo: 0001783-07.2005.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001783-07.2005.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NASCIMENTO NEVES - CPF: 007.720.121-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA DE LOURDES SANTANA - CPF: 328.737.431-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE
. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECRUDESCIMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que condenou o réu como incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado.

2. O recurso ministerial busca a majoração da pena-base com a negativação da culpabilidade, diante da gravidade concreta da conduta e do cenário em que o crime ocorreu
e o recrudescimento da fração utilizada a par da negativação das circunstâncias e consequências do delito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:(i) saber se a culpabilidade do réu comporta valoração negativa para fins de dosimetria da pena; e

(
ii
) saber se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria foi proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4. A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, comporta valoração negativa diante da brutalidade do crime, praticado em ambiente escolar, perante crianças, com frieza e motivação relacionada à dominação da mulher.

5. A multiplicidade de lesões, o local do crime e a motivação demonstram maior reprovabilidade da conduta.

6. Diante da existência de três vetores judiciais negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), a pena-base deve ser aumentada em 3/8 do intervalo abstrato do tipo penal.

7. A pena
fina
l

é encontrada
em 21 anos, 10 meses e 15 dias, mantido o regime fechado, em razão da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. A culpabilidade pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena quando presentes elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea, observando-se o número de vetores negativos e a proporcionalidade do acréscimo.

3. É válida a adoção d
o
critério de frações sobre o intervalo da pena abstrata como método de quantificação do aumento por vetores judiciais negativos, desde que fundamentado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
59, 60, 121, § 2o, II, III e IV; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.09.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.441.372/GO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 16.05.2019; STJ,
AgRg
no HC 821.673/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO NASCIMENTO NEVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida
pelo d. juízo da Vara Única
da Comarca de Guarantã do Norte
/MT
nos autos da ação penal n° 0001783-07.2005.8.11.0087, que
em atenção ao v. veredicto exarado pelo Conselho de Sentença,

condenou
o ora apelado
RAIMUNDO NASCIMENTO NEVES
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos
II, III e IV, do Código Penal
, à pena de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 273020904, a
a
cusação pugna pela reforma do
decisum
para
majorar a pena-base do sentenciado
;
sustentando, de proêmio
,
que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, ante as
peculiaridades

do delito praticado em ambiente escolar e perante crianças. Aduz, aind
a, que
a

fração de aumento
concernente às
circunstâncias

e
consequências

do crime

não guardou a necessária proporci
onalidade com a extrema gravidade do caso, tendo em vista a frieza do réu e a crueldade exacerbada da sua conduta, ao que se somam o abalo social e familiar decorrente da morte da vítima, que deixou uma filha menor órfã.

Contrarrazões da defesa são vistas no ID 273020908, nas quais rechaça a pretensão recursal ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 275163379, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O

recurso
em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por
quem
tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o
s
objetivo
s
perseguido
s
,
ra
zão
pela qual
CONHEÇO

do
apelo

manejado
pelo
Parquet
,
porquanto presentes
os requisitos objetivos e subjetivos para a
sua
admissibilidade.

Ab
initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito
aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia;
b) sentença do
J
uiz
Pr
esidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança

e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

V
erte da denúncia que
no dia 13 de setembro de 2004, por volta das 11h55, na Escola Municipal Comunidade Guerreiro, localizada na Comunidade Guerreiro, município de Novo Mundo/MT, termo judiciário
da
comarca
de Guarantã do Norte
,
RAIMUNDO NASCIMENTO NEVES
, vulgo "GRANDE", utilizando-se de uma arma branca, tipo faca peixeira (não apreendida), desferiu vários golpes contra sua
ex-companheira
, a vítima
Maria
d
e Lourdes Santana
, causando-lhe os ferimentos
que por sua natureza
foram a causa necessária e eficiente de sua morte
.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de
Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso no crime previsto no

art.
121, §2o, II, III e IV,
do Código Penal
, com imposição da
pena privativa de liberdade de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

1. Da sanção basilar:

O
estandarte
ministerial
consiste na readequação da pena-base

aplicada ao apelado
, mediante
a negativação do vetor da
culpabilidade
e
o recrudescimento da fração de aumento aplicada as
circunstâncias
e as
consequências
do crime
.

A
tese
faz
jus
à acolhida
.

In
casu
, infere-se da sentença condenatória (ID 273020900) que o Juízo valorou negativamente apenas as
circunstâncias do crime e suas consequências
, tendo fixado a pena-base em
16
(dezesseis)
anos e 06
(seis)
meses de reclusão
, valor esse obtido com o aumento de
2/8 (dois oitavos)
sobre o intervalo abstrato do tipo penal incriminador.

Quanto à culpabilidade, consignou:
“
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo
”
.

Contudo, dos fatos narrados na exordial acusatória evidencia-se uma
conduta de extrema gravidade concreta
, que demanda valoração negativa d
o referido vetor
judicial.
Isso porque,
restou demonstrado que o réu, inconformado com o fim do relacionamento com a vítima, passou a ameaçá-la de morte, concedendo-lhe prazo para retornar ao convívio marital,
o que foi negado
. Não satisfeito,
o apelado

dirigiu-se até a escola onde a vítima lecionava e, na presença de

terceiros
, inclusive
crianças, premido de inescrupulosa frieza, agarrou-a pelos cabelos e desferiu diversos golpes de faca que lhe ceifaram a vida.

A
culpabilidade
, para fins de dosimetria, compreende o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o maior grau de censurabilidade da conduta demanda a valoração negativa dessa circunstância judicial, tendo em vista o excesso de dolo ou culpa demonstrado pelo agente ante as peculiaridades do caso:

“(...) A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito". (
AgRg
no HC 924.377/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02/09/2024)”

Vê-se, pois, que a ação perpetrada pelo réu se reveste de maior grau de reprovabilidade que o ínsito ao tipo penal, porquanto praticada com manifesta violação de valores ético-sociais essenciais, como a integridade física e psíquica de menores e o próprio ambiente escolar, que deve ser local de paz e desenvolvimento sadio.

Não bastasse, é de se ressaltar que
a
jurisprudência
do STJ já assentou que
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena-base
,
ex
vi
,
AgRg
no
AREsp
n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 27/5/2019
;
hipótese que se amolda ao caso concreto, já que demonstrado que o móvel do ilícito pairou no descontentamento do acusado com o fim do relacionamento conjugal com a vítima e a
notícia
de que a ofendida iniciou um novo envolvimento afetivo.

Além disso a
multiplicidade das lesões provocadas
, atestada por meio do
Exame Necroscópico
presente ao ID
273019622
-
pág.
16
/
19
, denota a maior reprovabilidade da conduta do réu, justificando a valoração negativa da culpabilidade. Esse é o entendimento do STJ:

“(...) o
grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta
. (
AgRg
no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)”

Destarte,
procede o inconformismo ministerial, impondo-se a majoração da pena-base.

No que tange às
circunstâncias
e
consequências

do crime
,
nota-se que o pleito ministerial recai sobre o
quantum
de aumento atribuído às referidas vetoriais.

E sobre isso,
sabe-se que o procedimento de fixação da pena em relação às duas primeiras fases da dosimetria norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não discrepa ao dispor que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Dentro dessa perspectiva, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
, por meio do qual foi idealizado um cálculo para aritmético para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse valor à pena prevista ao legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Seguindo essa orientação, na hipótese dos autos, entendo que o incremento de
2/8 (dois oitavos) sobre o intervalo abstrato do tipo penal, coaduna
-
se com a jurisprudência
do STJ
,
pois
adota critério proporcional que reflete, de forma implícita, mas objetivamente aferível, a valoração de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais reconhecidas
na instancia singela
como desfavoráveis ao réu.

E dentro desse contexto, inexiste qualquer reparo a ser operado nesta instância revisora, devendo a r. sentença, neste particular, permanecer inalterada.

-
Da materialização da nova reprimenda
:

Com a negativação da
culpabilidade
, nesta instancia revisora,
tem-se
três vetores judiciais
desfavoráveis ao acusado
[culpabilidade,
circunstâncias
e consequências do delito], os quais devem refletir, cada um, no acréscimo de
1/8
(um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato
, totalizando um aumento de 3/8 (três oitavos) sobre o referido intervalo, resultando em um acréscimo de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, alcançando-se, assim, uma pena-base fixada em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantem-se o reconhecimento da agravante da
reincidência na fração de 1/6 (um sexto), que repercute na pena intermediária de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
a qual torno
DEFINITIVA
à mingua de quaisquer outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena
.

Ficam
mantidos
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena

e os demais termos da r. sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tão somente para redimensionar a pena
-base
do réu
mediante a negativação do vetor da
culpabilidade
, reajustando-se-lhe a pena final para
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025